Tribunal: TJMT
Processo: 1011482-18.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011482-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (AGRAVADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI 10.709/2018 ATRAVÉS DE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral
”. Precedentes. (MS 32809 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10- 2014 PUBLIC 30-10-2014)

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Apoio à Fiscalização sobre Incentivos Fiscais e Regimes Especiais
, bem como do S
ecretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que não está a discutir a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.709, de 28 de junho de 2018, e sim que esta deveria produzir efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2019, por força do artigo 150, III, b e c, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assevera que “
a medida liminar foi requerida para suspender a exigibilidade do crédito tributário no período compreendido entre os dias 1º de julho e 31 de dezembro de 2018, intervalo de tempo suficiente para que a impetrante consiga recompor seus custos, cumprir os contratos vigentes e decidir pela sua permanência ou não no mercado de grãos frente à nova carga tributária
”.

Afiança que a falta de pagamento do tributo em prazo superior a trinta (30) dias importa na suspensão do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC e, acaso ultrapassado noventa (90) dias, irá ocorrer a perda do benefício fiscal.

Requer a tutela de urgência e no mérito o provimento do recurso (Id. 3636180, fl.11).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 3687003).

Não acolhidos os embargos de declaração opostos (Id. 4892632, fl.02).

Em sede de contraminuta, o agravado impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 4591518, fl.18).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pelo não provimento do recurso dada a inadequação da via eleita (Id. 4889338.fl 07).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020